Tribunal: TJDFT
Processo: 0704142-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704142-07.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO CHAVES, PAULO CEZAR NAYA APELADO: PAULO CEZAR NAYA, CARLOS ALBERTO CHAVES D E S P A C H O Diante da informação prestada pela parte PAULO CEZAR NAYA (ID 23903339) de que o AgInt no AREsp 1.675.696 foi retirado da pauta virtual sem nova previsão de data para julgamento, INTIME-SE a parte CARLOS ALBERTO CHAVES para se manifestar sobre o pedido de reinclusão do presente feito em pauta para julgamento telepresencial. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 23 de março de 2021 12:24:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador